Tribunal: TJDFT
Processo: 0727424-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a declaração de fraude à execução em virtude da alienação de veículo pelo devedor no curso da fase de cumprimento de sentença.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente.
3. Ainda que possa ter havido má-fé por parte do devedor, não há como presumir-se ter havido conduta ilícita por parte do terceiro adquirente, em razão da inexistência de indicativos sequer de que tinha ciência a respeito do cumprimento de sentença em questão. Além disso, a credora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.